Tribunal: TJPA
Processo: 0023514-34.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0023514-34.2013.8.14.0301

APELANTE: POSTO MAGUARI LTDA

APELADO: ANGELA CRISTINA GUIMARAES

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO
Nº

0023514-34.2013.814.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

ORIGEM: BELÉM-PARÁ (

8ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE:

POSTO MAGUARI LTDA

ADVOGADO:

NAPOLEÃO NICOLAU DA COSTA NETO – OAB/PA 14.360

EMBARGADO:

ÂNGELA CRISTINA GUIMARÃES

ADVOGADO:

JOSÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA – OAB/PA 15.229

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA: PROCESSUAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS. ILEGITIMIDADE DE PARTE. INVIÁVEL

NOVA DISCUSSÃO POR SER ASSUNTO JÁ DECIDIDO.

ERRO MATERIAL.

CONTRATAÇÃO DE SEGURO E PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. MATÉRIA NÃO OBJETO DA QUESTÃO LITIGIOSA. AFASTAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

RELATÓRIO

PROCESSO
Nº

0023514-34.2013.814.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

ORIGEM: BELÉM-PARÁ (

8ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE:

POSTO MAGUARI LTDA

ADVOGADO:

NAPOLEÃO NICOLAU DA COSTA NETO – OAB/PA 14.360

EMBARGADO:

ÂNGELA CRISTINA GUMARÃES

ADVOGADO:

JOSÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA – OAB/PA 15.229

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

POSTO MAGUARI LTDA
interpôs

Declaratórios

de Embargos de Declaração

em

Apelação Cível contra

Acordão(Vide PJe 15252847,páginas 1-2, PJe ID 15403921, páginas 1-7), que conheceu

e negou provimento

ao Recurso interposto.

Eis a Ementa:

“

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ART. 1022 DO CPC – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUTIR MATÉRIAS QUE JÁ FORAM OBJETO DE ANÁLISE A QUANDO DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO PELOS FUNDAMENTOS CONSTANTES DO VOTO.

1-Da simples leitura do v. acórdão atacado, não se observa qualquer omissão, contradição ou obscuridade que enseje sua reforma, sendo notória a pretensão do embargante de rediscutir a matéria.

2- Conforme se depreende, o julgado ora vergastado tratou os todos pontos relevantes da demanda, tendo devidamente fundamentado as matérias recursais trazidas na

apelação, inclusive, firmando entendimento de que a parte autora não possuía interesse na contratação do seguro/previdência complementar, tendo a requerida, os incluído no momento em que buscou pela contratação do empréstimo.

3-Recurso conhecido e desprovido, prequestionando-se, entretanto, toda a matéria suscitada pelo embargante, nos termos do art. 1.025 do CPC
.” ( PJe ID 15252846, página 1).

Em razões recursais,

POSTO MAGUARI LTDA
sustenta que:

“
3. DO MÉRITO. DO ERRO MATERIAL. DA INEXISTÊNCIA DE CORRELAÇÃO ENTRE A EMENTA E O RELATÓRIO E O VOTO.

Da exordial, extraímos que a ação versa sobre Reparação de Danos, ajuizada pelo
de cujus
JOSÉ WILLISON GUIMARÃES MARQUES, por meio de
representação
de sua mãe ANGELA CRISTINA GUIMARAES, em face do POSTO MAGUARI LTDA, como se observa no preâmbulo:

(...)

De igual modo, consta esta informação na procuração e termo de

audiência, como em outras diversas peças processuais anexadas aos autos.

(...)

Na sentença o juízo
a quo
afirmou ser ação “proposta por ÂNGELA CRISTINA GUIMARÃES, neste ato representado JOSÉ WILLISON GUIMARÃES MARQUES”, e condenou o Embargante ao pagamento de indenização terceiro, foi determinado o pagamento de indenização à genitora, como se parte fosse. Motivo pelo qual foi interposto recurso de apelação.

Em análise do recurso, esta D. Turma julgadora proferiu decisão

mantendo a sentença recorrida, afirmando haver legitimidade da Srª Ângela para o recebimento de indenização.

Dessa decisão foi oposto embargos de declaração.

Todavia, da análise dos embargos, a Nobre Relatora entendeu que a decisão não merecia reforma, conforme vemos a seguir:

(...)

Como se vê, necessariamente o julgado deve ser corrigido, face o nítido erro material. Como demonstrado,
o acórdão embargado afirma que a parte Embargada foi IMPEDIDA DE CONTRATAR SEGURO/PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR, PELO QUE SE VIU OBRIGADA A CONTRATAR EMPRÉSTIMO
.

Porém tais fatos nunca foram suscitados nos autos e sequer constam do teor do relatório e do voto/fundamentação.

(...)

De modo que, há notório erro material na referida decisão quando afirma que tratou todos os pontos relevantes da demanda, fundamentando em argumentos inexistentes nos autos.

Nos termos do artigo 943 do CPC, a EMENTA faz parte do acórdão, e deve refletir o teor do julgado, o que, inclusive, importa na validade da intimação do julgamento, pois é este dispositivo que é publicado no Diário de Justiça. Vejamos:

(...)

O recurso em análise trata exclusivamente da impossibilidade da

classificação da Srª Ângela na condição de
Autora
, pois na petição inicial figurou única e exclusivamente como
representante
, sendo a questão de arguição de ilegitimidade ativa e inépcia da inicial.

NUNCA houve menção nos autos
do processo de qualquer informação sobre
impedimento da representante do autor em contratar seguro/previdência complementar
, em cuja
negativa a levou a contratar empréstimos
.

Faz-se necessário, portanto, que este D. Juízo se manifeste expressamente se a Sra. Ângela é parte no processo, se figurou qualificada como Autora na inicial e se está devidamente habilitada nos autos através de procuração outorgada por seu

advogado, sob pena de negativa de prestação jurisdicional e infração ao artigo 1.022 do CPC.

Reitera-se, aqui não se questionou a legitimidade de uma mãe de requerer indenização pela morte do filho, porém não é isso que consta dos autos.

Diante disso, resta configurada a necessidade do acolhimento dos presentes Embargos, merecendo novo olhar e percepção, para que seja afastado o erro material apontado, saneando o acórdão e possibilitando o Recorrente a eventual interposição dos recursos cabíveis.”

E, ao final, requer:

”
4. DOS PEDIDOS.

Diante do exposto, requer a embargante sejam os presentes Embargos Declaratórios conhecidos e providos integralmente, a fim de que seja esclarecido e

sanado o erro material apontado, nos termos do art. 1.022, III, do CPC
.”

( PJe ID

15572720 páginas 1-5)

Contrarrazões não apresentadas. ( PJe ID

15750076, páginas 1-5).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe .

DESA. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO
Nº

0023514-34.2013.814.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

ORIGEM: BELÉM-PARÁ (

8ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE:

POSTO MAGUARI LTDA

ADVOGADO:

NAPOLEÃO NICOLAU DA COSTA NETO – OAB/PA 14.360

EMBARGADO:

ÂNGELA CRISTINA GUIMARÃES

ADVOGADO:

JOSÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA – OAB/PA 15.229

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de Admissibilidade Recursal: Positivo.

O propósito recursal

destaca os seguintes argumentos centrais, a saber: (i) qualidade jurídico-processual da senhora Ângela

Cristina Guimarães se parte, se representante legal

e (ii)

erro material por trazer

matéria

não pertencente ao litígio- contratação de seguro/previdência complementar.

Posição Jurídico-Processual de Ângela

Cristina Guimarães
.

A senhora Ângela Cristina Guimarães é parte na demanda, a não comportar qualquer dúvida, eis que busca a pretensão indenizatória por acidente fatal provocado pela Embargante contra seu filho José Willison Guimarães Marques.

Matéria já decidia que inadmite nova rediscussão.

Argumento rejeitado, portanto.

Erro material
.

Realço excerto debatido
, in verbis
:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ART. 1022 DO CPC – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUTIR MATÉRIAS QUE JÁ FORAM OBJETO DE ANÁLISE A QUANDO DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO PELOS FUNDAMENTOS CONSTANTES DO VOTO.

1-Da simples leitura do v. acórdão atacado, não se observa qualquer omissão, contradição ou obscuridade que enseje sua reforma, sendo notória a pretensão do embargante de rediscutir a matéria.

2- Conforme se depreende, o julgado ora vergastado tratou os todos pontos relevantes da demanda, tendo devidamente fundamentado as matérias recursais trazidas na apelação, inclusive, firmando entendimento de que a parte autora não possuía interesse na contratação do seguro/previdência complementar, tendo a requerida, os incluído no momento em que buscou pela contratação do empréstimo
.

3-Recurso conhecido e desprovido, prequestionando-se, entretanto, toda a matéria suscitada pelo embargante, nos termos do art. 1.025 do CPC.” ( É o destaque).

De fato,

a questão litigiosa não versa sobre contratação de seguro/previdência complementar cujo trecho merece ser extirpado do acórdão recorrido eis ser estranho ao tema a não comportar maiores digressões.

À vista disso, posiciono-me para conhecer do Recurso interposto

e dar parcial provimento apenas para reconhecer a existência de erro material no acordão objurgado, extirpando o texto

estranho à

questão litigiosa, mantendo-se a redação remanescente irretocável dado o acerto do raciocínio jurídico nele esposado.

Por agora, não predico os Embargos de Declaração como protelatórios eis ser a via acertadamente utilizada para afastar

o erro material, postura que não será adotada em novo recurso, se houver, por força da clareza do julgado.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 08/05/2024